Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ÓBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades. Informa a agravante que tem 72 anos, com diagnóstico de leucemia e após internação para tratamento de infecção urinária apresentou quadro de tosse seca, dispneia e dessaturação. Acrescenta ainda que foi diagnosticada com pneumonia, insuficiência renal aguda e insuficiência cardíaca descompensada, que se encontra internada no Hospital das Clínicas de Ceilândia e para manutenção da sua vida precisa ser transferida para um leito de terapia intensiva que atenda às suas necessidades, pois corre risco de morte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para o leito de UTI ocorra imediatamente. No mérito, o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 56622882). Liminar indeferida (ID 56622882). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público (ID 57279474).
3. Conforme documento de ID 57156977 juntado em 21/03/2024, em 19/03/2024 o quadro da agravante evoluiu à óbito, não havendo mais interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse de agir (art. 485, Inc. IX do CPC). Recurso prejudicado.
4. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.